Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA.
1. A Ação Coletiva no 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, foi proposta apenas em desfavor do Ente Público.
2. O título executivo resultante dessa ação coletiva não é extensível aos servidores de Fundação extinta após o seu ajuizamento, mesmo que tenham sido incorporados ao Distrito Federal em momento posterior, como consequência da extinção. Não há legitimada ativa.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem resolução do mérito.